Tribunal: TJDFT
Processo: 0708083-77.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA NÃO OBSERVADO. RESOLUÇÃO DO BACEN - N° 4655/2018. ARTIGO 6o, INCISO III, DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS (R$ 2.000,00)

1. Na origem, o autor alega que: a) possui um cartão de crédito fornecido pela referida instituição bancária, a qual assegura um limite flexível; b) o mesmo vinha sendo utilizado normalmente, sem qualquer pendência ao longo do período de uso; c) de maneira súbita e sem aviso prévio, o referido cartão foi recusado em várias transações; d) não é possível determinar o saldo disponível, pois a informação fornecida se limita a afirmar que o limite é flexível.

2. Da documentação coligida ao feito, mostra-se verossímil a alegação autoral quanto à inexistência de débitos vencidos à época dos fatos, bem como quanto à ausência de disponibilização, de forma precisa, do limite de crédito disponível, o que ensejou a realização de tentativas frustradas de compra, conforme evidenciado pelas negativas juntadas aos autos (artigo 373, inciso I, do CPC).

3. O recorrente, na condição de fornecedor de produtos e serviços (cartão de crédito), está sujeito às normas do sistema de proteção ao consumidor. Nesse sentido, o recorrido, enquanto consumidor, possui em seu favor os direitos básicos previstos no Art. 6o da Lei n. 8078/90, incluindo a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, além da aplicação da responsabilidade objetiva da instituição financeira.

4. No caso em questão, reconhecida a defeituosa prestação de serviço, pois é direito do consumidor ser informado de maneira "adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem" (artigo 6o, inciso III, do CDC).

5. Observa-se que a Instituição Financeira, ora recorrente, não fez a comunicação prévia sobre a revisão do limite de crédito. Além disso, não prestou informações claras sobre o limite efetivo do autor em seu cartão, limitando-se a fornecer as seguintes informações: "limite total flexível" e "não se preocupe em aumentar o seu limite, seu cartão já possui um limite flexível". Dessa forma, constata-se que a suspensão do limite de forma repentina não atendeu à exigência estabelecida pela Resolução do BACEN - n° 4655/2018 - art. 5°, § 1°, I, que determina que: "§ 1° A alteração de limites de crédito, quando não realizada por iniciativa do cliente, deve, no caso de: I - redução, ser precedida de comunicação ao interessado, com, no mínimo, trinta dias de antecedência". Essa conduta também contraria o princípio básico de proteção ao consumidor mencionado no inciso III do art. 6o do CDC.

6. Danos morais. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade dos lesados, além do porte econômico da lesante. Além disso, não se pode desconsiderar a função pedagógico-reparadora do dano moral, que visa impor ao réu uma sanção significativa a fim de desencorajar a repetição de atos semelhantes. Diante desses critérios, conclui-se que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) estabelecido na sentença é adequado para reparar os danos sofridos.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.